Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735329-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANDERSON TORMIM DA VEIGA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ART. 485, IV. 1. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 2. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do devedor e de localização do bem, acrescidas do não atendimento adequado à determinação judicial pelo credor, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é medida que se impõe. 3. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54563796): sentença da 2a Vara Cível de Brasília que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pela autora. Sem honorários. 3. Apelante/autora: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. 4. Apelado/réu: Anderson Tormim da Veiga. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Pedido: conceder, liminarmente, a busca e apreensão do veículo Marca Honda, modelo Civic Sedan LXS, chassi 93HFA6630AZ207623, placa JIC1037, cor Prata, ano 2009. Causa de pedir: inadimplência das parcelas do contrato de financiamento no 20035178023, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 2/7/2021. Data do ajuizamento: 19/9/2022. Valor da causa: R$ 41.814,45. 6. Razões de apelação (ID no 54563797): a extinção do processo por suposta inobservância de procedimento/forma viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual; a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito que a ensejou for insuperável, não sendo este o caso. 7. Pedido recursal: cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo recolhido (IDs no 54563798 e no 54563799). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. Fundamento-base para a tomada de decisão: é cabível a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, quando a autora deixa de providenciar a regularização do processo, mesmo após ter sido intimada para tal finalidade. Precedentes: Acórdãos no 960393 e no 1146491. 15. Ao deferir a liminar, o Juiz determinou a busca e apreensão do veículo e a citação do apelado (ID no 54563765). 16. Restaram frustradas diversas diligências para citação do requerido e apreensão do bem. 17. Intimada para promover o andamento do feito, indicando endereço para cumprimento da liminar, ou requerer a conversão do processo em execução (ID no 54563789), sob pena de extinção, a autora indicou novo endereço (ID no 54563790). 18. A diligência no endereço indicado restou infrutífera (ID no 54563793), o que resultou na intimação da apelante para promover o andamento do feito (ID no 54563794). 19. O prazo concedido transcorreu sem manifestação da requerente (ID no 54563795). Sobreveio a sentença extintiva (ID no 54563796). 20. A apelante não cumpriu todas as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento da liminar e, consequentemente, para o desenvolvimento regular do processo. 21. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, sob pena de que, não o fazendo, nem optando pela conversão do feito em execução, o processo seja extinto. 22. Restando infrutíferas as reiteradas tentativas de citação do apelado e de localização do bem, além de a apelante não ter atendido adequadamente à determinação judicial, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo é a medida que se impõe. 23. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a consequência é a extinção do feito. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 19/9/2022; valor da causa R$ 41.814,45; sentença proferida em 16/11/2023; sem honorários advocatícios; custas pela autora. Dispositivo 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 28. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro